Tribunal: TJDFT
Processo: 0704663-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0704663-81.2020.8.07.0000 Agravante: BANCO DO BRASIL S.A. Agravado: ANTÔNIO CARLOS BEDNARCZUK Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida na ação de revisão de benefício previdenciário 0729126-89, em que contende com ANTÔNIO CARLOS BEDNARCZUK. A decisão agravada determinou a inclusão do agravante na lide. O magistrado fundamentou que para os processos ajuizados até a definição da tese no REsp repetitivo no 1.312.736-RS (8/8/2018), possível se afigura a revisão do benefício complementar por meio da inclusão das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho. (ID 54420689 dos autos de origem). Nas razões do recurso, o agravante assevera que segundo o precedente repetitivo, as demandas propostas até 8/8/2018, data do julgamento, para permanecerem na Justiça Comum, deveriam, antes da referida data, já contar com o Banco do Brasil (empregador) no polo passivo. Argumenta que a inclusão do Banco do Brasil como litisconsorte passivo ocorreu após a estabilização subjetiva da lide, o que teria violado o artigo 108 do Código de Processo Civil. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão que o incluiu no polo passivo da demanda (ID 14597072). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 14597074), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica na tese do recorrente suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No julgamento do Recurso Especial 1.370.191/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que o patrocinador não tem legitimidade para compor a lide envolvendo participante de entidade de previdência privada (Tema 936): “I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador”. O regime jurídico da previdência privada complementar está previsto no artigo 202 da Constituição Federal, que estabelece: “Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998) (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998) (...) § 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei”. Verifica-se, portanto, que a relação contratual mantida entre a entidade de previdência privada administradora do plano de benefícios, a PREVI, e o participante, não se confunde com a relação trabalhista que este manteve com o Banco do Brasil S/A. Antes, cuidam-se de relações contratuais autônomas que não se comunicam. As entidades de previdência privada têm personalidade jurídica própria, possuindo inequívoca legitimidade para compor o polo passivo de ações relativas aos planos de previdência privada que administram, não havendo se cogitar, em regra, da formação de litisconsórcio passivo entre a patrocinadora e a entidade de previdência privada administradora do plano de benefícios. Ao contrário do que alega o recorrente, o entendimento alcançado no REsp repetitivo 1.312.736/RS (Tema 955) não prevê a inclusão do patrocinador nas demandas em que se pretende o recálculo do benefício previdenciário, para a inclusão das horas extras reconhecidas na justiça trabalhista. Pelo contrário, no voto condutor o Relator admitiu, excepcionalmente, o recálculo em algumas hipóteses, “condicionando-se tal recálculo ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte a ser vertido pelo participante, devendo a apuração dos valores correspondentes basear-se em estudo técnico atuarial, conforme disciplinado no regulamento do plano”. Assim, a princípio, tem-se por incabível a formação do litisconsórcio entre a ré, entidade fechada de previdência complementar, e a patrocinadora. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido liminar para conceder efeito suspensivo ao presente recurso até o julgamento final por este colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 4 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator